Tribunal: TJDFT
Processo: 0740503-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0740503-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SALEEM MOHAMMED MOHAMMED MOHAMMED AGRAVADO: NARRYMA KEZIA DA SILVA JATOBA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por SALEEM MOHAMMED MOHAMMED MOHAMMED em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 24a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0713223-77.2018.8.07.0001 iniciado por NARRYMA KEZIA DA SILVA JATOBA (agravada), determinou a penhora no rosto dos autos sobre créditos do ora recorrente em suas ações no qual figura como credor. Eis o teor do decisum questionado (ID. 72026442 dos autos de origem): “Vistos etc. Defiro o pedido ID no 71931373. Expeça-se mandado de penhora no rosto dos autos no 0709797-29.2020.8.07.0020 em trâmite 2a Vara Cível de Águas Claras, bem como nos autos 0707595-79.2020.8.07.0020 em trâmite na 3a Vara Cível de Águas Claras. Sem prejuízo, em face do lapso temporal decorrido desde a última pesquisa de bens, promova-se a constrição de valores pertencentes ao executado depositados em instituições financeiras, como previsto nos artigos 835, I e 854 do CPC, por meio do sistema BACENJUD, observado o débito remanescente indicado na planilha ID no 71934522.” Em suas razões recursais (ID. 19731334, p. 01-17), a parte agravante argumenta, em síntese, que: a) a agravada busca, na origem, o adimplemento de determinado valor junto ao ora recorrente e, insatisfeita com as opções encontradas para a satisfação do seu crédito, ela requereu a penhora no rosto dos autos de ações no qual o agravante é credor, cujos valores lá constantes são muito superiores ao valor que persegue, o que configura evidente excesso de execução (p. 05-06); b) já foram oferecidas outras opções a agravada, mas persiste na busca por valores em dinheiro, o que deveria ser visto com cautela pelo magistrado a quo diante da regra estampada no art. 36 da nova Lei de Abuso de Autoridade (p. 07-08); c) deve ser observado, ainda, que a execução deve ser promovida de modo menos gravoso para o executado, conforme art. 805 do CPC (p. 12). Requer, inicialmente, o deferimento de efeito suspensivo ao ato questionado e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, determinando-se o desbloqueio dos bens e valores recusados pela agravada, bem como dos valores excessivamente bloqueados nos autos do processo: 0707595-79.2020.8.07.0020, que tramita perante a 3a Vara Cível de Águas Claras, limitando, ainda, a penhora nos autos da ação 0709797-29.2020.807.0020 – em tramite na 2a Vara Cível de Águas Claras/DF – ao valor de R$ 700.000,00 (p. 17). Formulou, ainda, proposta de acordo, no qual “oferece o valor de R$ 700.000.00 (Setecentos mil reais) a serem penhorados nos autos -29.2020.807.0020, em tramite na 2a Vara Cível de Águas Claras, no valor de R$ 740.000.000,00 (Setecentos e quarenta milhões), tendo em vista que este crédito se encontra embasado em título de confissão de dívidas, cujo devedor possui patrimônio suficiente para satisfazer o crédito.” (p. 08). Preparo realizado (ID. 19731338). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que não reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A probabilidade do direito não se encontra presente nesta primeira vista dos autos, pois a decisão recorrida em momento algum determinou a penhora integral dos eventuais valores a serem recebidos pelo agravante no bojo daqueles processos em curso nas 2o e 3a Varas Cíveis de Aguas Claras (no caso R$ 740.000.000,00 e R$ 37.590.282,44 respectivamente). A própria exequente/agravada, em seu requerimento, claramente não tem esta pretensão, limitando-se a buscar o bloqueio somente o valor que entende devido (no caso, R$571.717,03 – ID. 19731346). Igualmente, não verifico qualquer perigo de dano que autorize uma pronta intervenção deste órgão julgador, em especial pelo fato de que não há qualquer ordem de levantamento ou que a determinação emanada da decisão recorrida possa causar-lhe qualquer prejuízo no curso daqueles processos. Com estas considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada, sem prejuízo de posterior reconsideração dos fundamentos no julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao juízo a quo. A Secretaria desta Turma, que proceda com a exclusão do documento juntado no ID. 19731342, que refere-se a processo diverso do que aqui tratado. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, ou mesmo informar se aceita ou não o acordo oferecido pelo agravante. Publique-se Brasília/DF, 17 de setembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora